Tribunal: TJDFT
Processo: 0751501-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO INSUFICIENTE. VALOR DISCUTIDO DEPOSITADO EM JUÍZO. GARANTIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELO EXEQUENTE.

1. A mera distribuição de ação de execução, por si só, não se revela motivo suficiente para que se permita a inscrição do nome da parte executada em sistemas de proteção ao crédito, ainda mais quando a quantia pleiteada pelo exequente está sendo questionada judicialmente, como no caso dos autos.

2. Menos razão ainda parece haver para que se permita a inscrição do nome no Serasa quando tudo está a indicar que a totalidade do valor discutido na execução já se encontra depositada em juízo, garantindo, assim, o recebimento de eventual crédito devido ao exequente.

3. Agravo de instrumento provido.